Tribunal: STF
Processo: ARE 1596674
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito assistencial. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Família unipessoal. Limitação por portaria. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que inadmitiu recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia relativa à limitação de 16% para famílias unipessoais no Programa Bolsa Família, prevista na Portaria MDS nº 897/2023, tem natureza infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição, sendo o recurso inviável.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da limitação imposta por portaria ao ingresso de famílias unipessoais no Programa Bolsa Família configura matéria constitucional direta; (ii) estabelecer se o exame da alegada violação a preceitos constitucionais exige reanálise de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário não se viabiliza quando a análise da controvérsia depende da interpretação de legislação infraconstitucional, como a Lei nº 14.601/2023 e a Portaria MDS nº 897/2023.

    4. A eventual ofensa à Constituição Federal, na hipótese, ocorre de forma indireta ou reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para exame de recurso extraordinário.

    5. A reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, caput e I; 6º; 37, caput; Lei nº 14.601/2023; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.998 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2025; STF, ARE 1.591.566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2026.